Tribunal: TJDFT
Processo: 0723593-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723593-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO PEREIRA LOPES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEBASTIAO PEREIRA LOPES e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação dos cálculos apresentada pelos agravantes, por considerar que devem ser observados os parâmetros fixados no título judicial (ID 95755182 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 27527732), os agravantes relatam que utilizaram como índice de correção monetária a TR, pois era a norma vigente à época do requerimento de cumprimento de sentença. Sustentam que, após o trânsito em julgado do RE no 870.947/SE, que declarou a inconstitucionalidade da TR como critério de correção monetária, solicitaram a retificação das ordens de pagamento ou a expedição de requisitórios complementares. Afirmam que a correção monetária é matéria de ordem pública e pode ser revista pelo Poder Judiciário a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Defendem que não há preclusão da matéria. Alegam que a matéria é regida pela cláusula rebus sic stantibus e com a declaração da inconstitucionalidade da norma, deve o índice de correção monetária ser modificado. Mencionam que a decisão viola o princípio da economia processual. Pleiteiam, em sede de liminar, a concessão de antecipação de tutela recursal para “determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009 até , do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e assim, retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida.” No mérito, requerem o provimento do recurso. Preparo recolhido (ID 27527733). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. No presente caso, foi pleiteada tutela antecipada recursal para determinar a remessa dos autos à contadoria judicial, com o objetivo de substituir a TR pelo IPCA-E como critério de correção monetária no período de 30/6/2009 até 25/03/2015. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos legais para a concessão da antecipação de tutela recursal. Ainda que se considere presente a probabilidade do direito, o que é questionável, visto que há certa controvérsia sobre o tema no Tribunal, não foi atendido o requisito de perigo da demora. O efeito prático da liminar pleiteada consiste apenas em acelerar a tramitação processual, uma vez que os trabalhos da contadoria judicial seriam iniciados imediatamente, ao invés de ocorrerem após o eventual provimento do agravo. Assim, percebe-se que não advirá qualquer prejuízo para os agravantes se for necessário aguardar o julgamento do mérito do agravo, até mesmo porque a tramitação destes recursos no TJDFT é célere. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se o juízo de origem. Dispenso as informações. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator